Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-70.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001461-70.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR INACIO GRIBLER - CPF: 452.425.341-68 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), FELICIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 459.288.511-20 (RECORRENTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), LUCINEIDE SOUZA ALMEIDA - CPF: 621.006.021-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001461-70.2022.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrentes: FELICIANO FERREIRA DOS SANTOS E LUCINEIDE DE SOUZA ALMEIDA.

Recorrido: JAIR INÁCIO GRIBLER.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA -

CONVERSÃO A ESQUERDA REALIZADA PELOS REQUERIDOS - CULPA EXCLUSIVA DOS RECLAMADOS COMPROVADA – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO CONDUTOR DA MOTO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado por culpa exclusiva dos reclamados, ao realizaram conversão à esquerda, sem observar o trânsito com a devida cautela,
colidindo com o reclamante, causando-lhe diversas lesões e fraturas, inviável acolher-se o pleito absolutório
, pois, está demonstrado que os fatos se deram em razão da inobservância do dever de cuidado.

2.

Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade
“in re ipsa
”, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

3.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 6.624,16
(seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 12.000,00
(doze mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou a redução o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...)Trata-se de ação indenizatória na qual o requerente pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) que totalizam o valor de R$16.604,16 (dezesseis mil seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos); danos morais a serem arbitrados pelo Juízo, tendo como valor sugestivo a cifra no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais).

Narra o requerente que trafegava destino a linha 12 via rodovia MT-480 quando foi brutalmente surpreendido por uma conversão à esquerda que o requerido realizava com seu veículo.

Informa que dada a gravidade da colisão, os transeuntes de forma rápida acionaram o serviço de urgência e emergência (SAMU) tendo sido constatadas diversas escoriações e fraturas pelo corpo do requerente, dentre elas ferimentos no quadril, braço, punho direito, e fratura na perna direita.

Considerando os ferimentos e especialmente a fratura no fêmur direito, não restou outra forma senão ser submetido a procedimento cirúrgico que transcorreu em um período de internação de mais de 60 (sessenta) dias conforme atesta relatório de internação. Posterior a isso, o requerente recebeu alta da UTI e internação hospitalar, entretanto transcorreram mais 3 (três) meses ainda imobilizado (acamado) em sua residência, necessitando ser submetido a novo procedimento cirúrgico no dia 26/06/2019.

Ou seja, considerando a data do fatídico ocorrido, a primeira internação, a recuperação em sua residência, a segunda cirurgia em junho de 2019, bem como o período de restabelecimento da cirurgia no fêmur, temos que o requerente ficou lamentavelmente quase 1 (um) ano imobilizado sem se locomover.

Em contestação os requeridos alegam, em síntese, que o requerente trafegava atrás do veículo sendo a responsabilidade objetiva de cuidado inteiramente dele. Contestam os danos requeridos pelo requerente, alegando que o INSS disponibiliza auxilio doença aos seus segurados, e, se o requerente não se precaveu mantendo vínculo foi negligente, bem como aduz que existe o seguro DPVAT. Por fim formula pedido contraposto referente aos danos do veículo dos requeridos.

Dos fatos narrados na inicial e discorridos na contestação é possível verificar que o requerido trafegava pela via principal quando foi para o acostamento para fazer a conversão a esquerda, quando ocorreu o acidente. Ponto incontroverso, a dispensar inclusive a realização de outras provas.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão parcial assiste ao requerente, tendo em vista que este foi surpreendido pela manobra do requerido que tinha a responsabilidade de verificar se poderia realizar a conversão de modo seguro.

[...]

Deste modo, inexiste fato capaz de afastar a presunção de culpa e a conclusão acerca da responsabilidade do requerido motorista pela causação do acidente.

Assim, ainda que permitida a conversão, deveria o motorista requerido ter se atentado ao fluxo de veículos que seguia no mesmo sentido ao seu.

[...]

A conversão é manobra que exige atenção redobrada do condutor, que deve observar tanto para o fluxo de veículos que vem na direção oposta quanto para os veículos que se movem na mesma direção, a fim de evitar que sejam “fechados”.

[...]

Dessa forma, as pretensões das partes estão condicionadas à responsabilidade subjetiva, razão pela qual passo a verificar se restaram configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta culposa, o nexo causal e o dano.

Insubsistente nos autos a alegação de que a inexistência de condição de segurado do INSS afasta a responsabilidade dos requeridos quanto aos danos decorrentes do acidente.

Quanto aos danos materiais sofridos referentes ao conserto do veículo pelo requerente, tem-se que os documentos foram juntados aos autos e os valores gastos são condizentes com os danos observados. Da mesma forma, os requeridos não demonstraram que o valor cobrado se revelasse excessivo.

No mesmo sentido é cabível a condenação dos requeridos as despesas médicas arcadas pelo requerente, posto que comprovadas nos autos.

No que diz respeito aos lucros cessantes, não há nos autos comprovação da atividade exercida pelo requerente antes do acidente e seu rendimento mensal, tendo em vista que informa ser autônomo sem descrever a atividade desenvolvida e apresentar documentos probatórios.

[...]

Em assim sendo, o julgamento mais justo e equânime de acordo com o que consta dos autos, é a parcial procedência do pleito inicial, no sentido de condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais (morais).

Ainda, em assim sendo, o julgamento mais justo e equânime de acordo com o que consta dos autos, é a procedência do pleito inicial, no sentido de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.897,66 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais em relação as despesas médicas e R$ 1.726,50(um mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) referente ao conserto do veículo. (...)”.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante trafegava de motocicleta com destino a linha 12 pela rodovia MT-480, quando foi brutalmente
surpreendido por uma conversão à esquerda realizada pelos requeridos,
que pretendiam
entrar para o
Bairro Morada do Sol
, conforme se denota através das informações inseridas no Boletim de Ocorrência e no croqui
colacionado na inicial.

Os documentos que instruem a inicial confirmam a tese autoral, demonstrando de forma inequívoca de que os recorrentes realizaram conversão à esquerda, sem observar com a devida cautela o trânsito,
causando a colisão que ocasionou diversas lesões e fraturas na vítima, inviável acolher-se o pleito absolutório
, pois restou devidamente demonstrado que os fatos se deram em razão da inobservância do dever de cuidado.

Oportuno, mencionar, que em razão do acidente o autor foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos devido à
fratura no fêmur direito
, conforme se denota do
Relatório Internação

de UTI
e
Prontuário Cirurgia Fêmur
nos IDs. 165541555 e ID. 165541554, deixando-o imobilizado por quase 1 (um) ano.

Portanto, se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, sendo dispensável a prova inequívoca quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com a prova documental acostada aos autos, não alcançando êxito os argumentos de reforma da parte recorrente.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados ao reclamante em razão do acidente causado pelo recorrido, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois, o dano se extrai da verificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO MOTOCICLISTA NÃO DEMOSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EMITIDO PELA POLÍCIA QUE APONTA A DINÂNIMCA DO ACIDENTE –
PROVA QUE CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIRMADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS NECESSÁRIOS – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA
– PEDIDOS DA EXORDIAL PARCIALMENTE PROCEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia, o qual aponta a dinâmica do acidente, subsidiado de outros depoimentos e fotografias, baseado em informações colhidas pelo servidor público, é prova hábil a corroborar com as alegações contidas na exordial, principalmente quando esse traz a apuração do sinistro de maneira detalhada.

“
Age com aparente culpa - exclusiva ou concorrente - o motorista que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interrompe o fluxo de veículos e provoca colisão com motociclista que seguia o trajeto normal, pois não prepondera sobre a interrupção do fluxo normal de tráfego a conduta de guiar veículo em velocidade acima da permitida.” (TJSC, AI: 20140046308 Blumenau 2014.004630-8, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 21/08/2014, Quinta Câmara de Direito Civil).

É inegável o sofrimento suportado pelo trauma gerado por acidente de trânsito, especialmente quando a vítima teve diversas fraturas no corpo, e foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, bem como teve ferimentos, os quais deixaram diversas cicatrizes
.

(N.U 0013043-59.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Por fim, caracterizados os danos morais, pela ofensa à integridade física do recorrido.

Com relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os requerentes pelos transtornos sofridos, sem causar enriquecimento ilícito.

No que tange à extensão dos danos materiais, tenho que as provas apresentadas pelo recorrido, devem ser consideradas como válidas para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que contrapusesse a essa conclusão.

Ressalta-se que, em se tratando de acidente de veículo, não se exige da parte recorrida a prova do pagamento, bastando à comprovação do prejuízo para que se reconheça o dever de reparar.

Desta forma, os recorrentes devem arcar com o valor dos danos materiais estipulado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade aos recorrentes nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023